Tribunal: TJBA
Processo: 8069469-45.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069469-45.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES

AGRAVADO: GLAUBER FELIX DE MELLO

Advogado(s)
:
RENATO NONATO XAVIER SOBRINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em favor do consumidor em ação indenizatória.

Discute-se a existência de contradição e omissão no julgado, em razão de este não ter analisado a suposta inexistência de verossimilhança e hipossuficiência que justificasse a inversão probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado padece do vício de omissão alegado e se a pretensão do Embargante se enquadra na estreita via dos aclaratórios ou se visa à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A função dos embargos de declaração é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e suficiente, rebatendo as alegações da parte e concluindo pela manutenção da inversão do ônus probatório.

A pretensão dos embargantes não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

A matéria foi integralmente analisada e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa e fundamentada.

O julgado definiu de forma clara os motivos pelos quais a inversão era cabível, citando a dificuldade do consumidor em acessar as câmeras de segurança e a presença de conjunto probatório mínimo que ampara a plausibilidade da sua versão dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Teses de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda, mas tão somente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento não constitui vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidos, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AREsp: 2516118, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 15/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8069469-45.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS S/A e como Embargado GLAUBER FELIX DE MELLO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01-F10